Tribunal: TJPA
Processo: 0811234-51.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811234-51.2020.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0811234-51.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADV. JIMMY SOUZA DO CARMO OAB/PA nº 18.329)

EMBARGADAS: ALLIANZ SEGUROS S/A e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
(ADV. SERGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA OAB/RJ 135.753)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por seguradoras, reformando sentença de improcedência para julgar procedente ação regressiva de ressarcimento por danos ocasionados por oscilação de energia elétrica, com fundamento em responsabilidade objetiva da concessionária. A embargante alega omissão, contradição e negativa de prestação jurisdicional quanto à análise de teses envolvendo: (i) a ausência de prévio procedimento administrativo regulado pela ANEEL; (ii) a inversão do ônus da prova em favor da seguradora, em suposta afronta ao Tema 1282 do STJ; e (iii) a inobservância do art. 489, § 1º, IV, do CPC. Requereu efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não enfrentar os argumentos da embargante; (ii) examinar se há negativa de prestação jurisdicional que justifique a concessão de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à adequação do julgado ao entendimento da parte vencida.

4.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia, assentando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, o fortuito interno e a suficiência da prova técnica apresentada pelas seguradoras.

5.

A ausência de prévio procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado afirmado que tal exigência não constitui condição para o ajuizamento da ação, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV).

6.

Não há omissão quanto à aplicação do Tema 1282 do STJ, uma vez que a decisão não reconheceu à seguradora qualquer prerrogativa processual decorrente de sua posição sub-rogada, limitando-se a aplicar a responsabilidade objetiva da concessionária com base na prova dos autos.

7.

A inexistência de menção expressa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento suficiente das teses essenciais à solução da lide.

8.

O pedido de prequestionamento não justifica a interposição de embargos quando ausente vício no julgado. A matéria é considerada incluída no acórdão, conforme os arts. 1.025 e 941, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação do julgado ao entendimento da parte vencida.

2.

A ausência de prévio procedimento administrativo previsto em resolução da ANEEL não impede o ajuizamento da ação quando há prova suficiente nos autos.

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, não se exigindo a prova de culpa, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

4.

A não menção expressa a todos os dispositivos ou precedentes indicados pela parte não configura omissão, desde que a decisão enfrente de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia.

5.

O prequestionamento da matéria é considerado atendido quando os fundamentos suscitados nos embargos constam, ainda que implicitamente, do acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 12 e 14; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022, 1.025 e 941, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de acórdão proferido (PJe ID nº 29834792) nos autos de apelação cível, no qual esta 2ª Turma de Direito Privado,
ao julgar
na 33ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Presencial – de 09/09/2025,
deu provimento ao recurso das seguradoras para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente a ação regressiva de ressarcimento, assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO COMPROVADO. NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ALLIANZ Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento movida em desfavor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., objetivando o reembolso da quantia de R$ 27.090,84, desembolsada pela seguradora em razão de danos causados por oscilação de energia elétrica em equipamento de segurado. A sentença recorrida condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a existência de laudo técnico comprovando os danos, a responsabilidade objetiva da concessionária e a demonstração do nexo causal. Pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento do dever de indenizar da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada, de forma objetiva, pelos danos causados por oscilação de energia elétrica comprovadamente ocasionadora de prejuízos a terceiro, e se a seguradora, por sub-rogação, tem direito à indenização correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos direitos deste, podendo exercer pretensão indenizatória contra o causador do dano, inclusive com fundamento nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a prova do dano e do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o prejuízo.

5. Oscilações e sobrecargas na rede elétrica são consideradas fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade exercida pela concessionária, não se qualificando como excludentes de responsabilidade.

6. A documentação juntada aos autos, notadamente o laudo técnico e a ordem de reparo, comprova a ocorrência do evento danoso e sua relação com a falha na prestação do serviço, não tendo a concessionária logrado êxito em apresentar contraprova eficaz, limitando-se a alegações genéricas.

7. A ausência de procedimento administrativo prévio previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 não impede o ajuizamento da demanda, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), especialmente quando há prova suficiente no processo judicial.

8. Jurisprudência consolidada nos tribunais reconhece a possibilidade de ação regressiva pela seguradora com base em responsabilidade objetiva da concessionária, desde que demonstrados os requisitos legais, como se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo promover ação regressiva contra o responsável pelo dano.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede, sendo desnecessária a prova de culpa.

3. As oscilações elétricas, quando previsíveis e relacionadas à atividade da concessionária, configuram fortuito interno e não afastam sua responsabilidade.

4. A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento da ação de ressarcimento, desde que o dano e o nexo causal estejam comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 12 e 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível 0809373-80.2022.8.12.0021; TJMT, Apelação Cível 10008352120218110044; TJSP, Apelação Cível 1007694-33.2016.8.26.0037; TJRJ, APL 00555723720178190002; TJPA, Apelação Cível 0823172-48.2017.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível 0209286-65.2016.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível 0824903-79.2017.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível 0822747-79.2021.8.14.0301.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que o acórdão incorreu em
omissão e contradição
, bem como em
negativa de prestação jurisdicional
, ao deixar de enfrentar teses relevantes por ela deduzidas, notadamente: (i) a impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção de prova pela concessionária, diante da ausência de observância do procedimento administrativo previsto nas resoluções da ANEEL; (ii) a indevida atribuição à seguradora de prerrogativas processuais, como a inversão do ônus da prova, em afronta ao Tema 1282 do STJ; e (iii) a suposta inobservância do art. 489, §1º, IV, do CPC, por não terem sido examinados todos os argumentos deduzidos. Requer, ainda, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria federal e constitucional.

Por sua vez, em contrarrazões, a embargada Allianz Seguros S/A sustenta, em síntese, que os embargos não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, por se limitarem a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos,
não se verifica a existência de quaisquer dos vícios apontados
pela embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma
clara, coerente e suficiente
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, consignando, de modo expresso, os fundamentos jurídicos que conduziram ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, à caracterização do evento como fortuito interno e à suficiência do conjunto probatório apresentado pelas seguradoras, inclusive laudos técnicos e documentos de reparo.

A alegação de omissão quanto à necessidade de observância do procedimento administrativo previsto nas resoluções da ANEEL igualmente não prospera, uma vez que o colegiado consignou expressamente que a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento da demanda, sobretudo quando presentes elementos probatórios suficientes à formação do convencimento judicial, em consonância com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, não há falar em omissão ou contradição quanto ao ônus da prova ou à aplicação do Tema 1282 do STJ, porquanto o acórdão não se valeu de qualquer prerrogativa processual decorrente da sub-rogação, mas solucionou a lide a partir da análise da responsabilidade objetiva da concessionária e da inexistência de prova eficaz capaz de elidir o nexo causal reconhecido. A circunstância de não ter sido feita menção expressa ao referido tema não configura omissão, uma vez que a conclusão adotada decorre de fundamentos autônomos e suficientes, alinhados à legislação aplicável e à jurisprudência dominante.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Dessa forma, verifica-se que as insurgências deduzidas nos embargos traduzem
mero inconformismo
da parte com o resultado do julgamento, o que é insuficiente para ensejar a integração ou modificação do acórdão.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

Belém, 10/03/2026